Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 55309130, o SINDIRETA requereu : a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos KATIA FILOMENA VAZ STIVAL, KLAUS MARCUS PARANAYBA e LAURO FERNANDES, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude da decisão de ID 12036655, que deu provimento para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12036809. O DF manifestou-se favoravelmente ao pleito, desde que observada a aplicabilidade da Lei n. 3624/2005 (ID: 56748624). O saneamento do processo ocorreu no ID: 12036835. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) pela decisão de ID: 12036809. Os honorários da execução foram fixados no ID: 12036658. O acordo firmado entre as partes foi juntado no ID: 12036786. A presente execução aguarda o deslinde do RE n. 601.643 para prosseguir (ID: 31045477 e 36357729). Em consulta ao andamento processual (EME PJE 0003169-48.2008.8.07.000/ID: 53971624), verificou-se que houve a homologação da desistência parcial do RE n. 601.643, apresentada pelo Distrito Federal, em relação às servidoras anuentes JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, LAURA MARIA DO PRADO MELO e LAURINEA ARAÚJO SILVA. Desse modo, aguarde-se. Brasília, 16 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador